Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-68.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010038-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRELINA SILVA DOS SANTOS - CPF: 798.930.075-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

2. Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a procedência do pedido contraposto, bem como a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente
o pedido inaugural.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, bem como seja afastada a condenação ao pedido contraposto, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se
que a parte promovente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada referente a um débito que a mesma afirma desconhecer.

Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação
, tenho que a parte reclamada logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de
telas sistêmicas corroboradas com outros documentos juntados aos autos
são provas suficientes para comprovar a higidez da negativação
.

Logo, tenho que devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente nos órgãos de proteção de crédito por dívida no valor de R$ 143,96, tendo em vista que jamais contratou com a Reclamada, e tampouco foi notificada e/ou autorizou qualquer cessão de crédito para a Reclamada de valores que possa ter em aberto. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a Casas Pernambucanas, conforme documentos juntados em defesa (Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, biometria facial, termo de cessão, faturas do cartão com demonstrativo de compras realizadas e comprovante de notificação prévia). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida no valor de R$ 143,96, cedida em favor do Recorrido, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4. A alegação no sentido de que as provas apresentadas seriam frágeis para comprovação de legitimidade do débito é nebulosa, não há que falar em ilegalidade na referida inscrição pois foram apresentados históricos financeiros e imagem da parte promovente tirada no momento da contratação.

5. Quanto ao termo de cesão considero válido, pois além do nome completo do autor há informações da dívida, como contrato, data de vencimento e valor do débito.

6. Vale mencionar que conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

7. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1009576-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023, grifos nossos).

Com relação ao pedido contraposto, pelos fatos demostrados nos autos em epígrafe, deve ser mantido em consonância com o artigo 31 da Lei 9.099/95.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023